Tribunal: TJDFT
Processo: 0704264-81.2023.8.07.0021
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO PARTICULAR. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. INDÍCIOS DE CIÊNCIA DA DEMANDA. INEXISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO. VALIDADE DA TRANSAÇÃO. INVIABILIDADE DE AVERIGUAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Embora o reconhecimento de firma não seja requisito indispensável à homologação do acordo, é válida a exigência em determinados casos para fins de averiguação da concordância da demandada aos termos da avença e da própria validade desta.
2. A celebração de acordo extrajudicial anterior à citação pode ensejar a extinção do processo pela perda superveniente do interesse processual, quando não possível a homologação da avença.
3. Negou-se provimento ao apelo do autor.